Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702971-66.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: LODES LEMOS DE PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ONUS DO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. POSSE DOS RÉUS. MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes. 2. Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pela Ré no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel. 3. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. 4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 8.429/92 (redação dada pela Lei 14.230/2021), sustentando que em razão da ocupação irregular do imóvel, a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de indenização pela fruição do bem, assim como pelas despesas de IPTU/TLP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à alegada ofensa ao artigo 16 da Lei 8.429/92 (redação dada pela Lei 14.230/2021). Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu o seguinte: “[...] Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pela Ré no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel” (ID. 22736797). “O órgão julgador ainda concluiu, validamente, com base nas provas produzidas, que foi suficientemente demonstrado o exercício da posse sem oposição e que o abandono do imóvel pelo proprietário permitiu o reconhecimento da posse mansa e pacífica pelos réus” (ID. 28301524). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016